Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO GLOBAL EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR. PMDF. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE. TEMA 1085. STJ.
1. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022).
3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito
5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
6. Recurso conhecido e não provido.